Tribunal: TJES
Processo: 0001354-77.2014.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001354-77.2014.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
APELADO: LUCIA MARIA FONTES GOMES e outros (4)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001354-77.2014.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GILDO DALTO JUNIOR, JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR, LUCIA MARIA FONTES GOMES, OSMARINA DOMINGOS DOS SANTOS ALVES, ULYSSIS VERDAM DA SILVA

APELADO: LUCIA MARIA FONTES GOMES, JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR, GILDO DALTO JUNIOR, OSMARINA DOMINGOS DOS SANTOS ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO -
O
MISSÃO
NO JULGADO – DESCABIMENTO - REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS IMPROVIDOS.

1.
Em conformidade com o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
Ampla e fundamentadamente enfrentadas as teses referentes aos aspectos meritórios levantados em sede de razões recursais.
3
.
Inexistindo omissão no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado.
4
.
Embargos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001354-77.2014.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GILDO DALTO JUNIOR, JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR, LUCIA MARIA FONTES GOMES, OSMARINA DOMINGOS DOS SANTOS ALVES, ULYSSIS VERDAM DA SILVA

APELADO: LUCIA MARIA FONTES GOMES, JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR, GILDO DALTO JUNIOR, OSMARINA DOMINGOS DOS SANTOS ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GILDO DALTO JÚNIOR, OSMARINA DOMINGOS DOS SANTOS ALVES E JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR
em face do v. acórdão ID 5465523 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto originariamente por Osmarina Domingos dos Santos.

Nas razões recursais, a defesa de Gildo Dalto e João Rodrigues sustenta omissão no julgado ao argumento de que a documentação juntada aos autos embasa do pedido de absolvição formulado. Aduzem ainda, a não apreciação da ocorrência da
abolitio criminis
ocorrida com o advento da nova lei de licitações.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência do alegado vício, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a tese de
abolitio criminis
arguida pelo embargante João Rodrigues não encontra amparo nos autos, eis, no caso, houve a continuidade típico-normativa, por meio da inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos.

Neste sentido:

"Não há se falar em abolitio criminis com relação aos crimes da Lei n. 8.666/1993, porquanto houve a continuidade típico-normativa, por meio da inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos.". (AGRG no AREsp n. 2.073.726/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 14.133/2021 (ART. 337-E A 337-O DO CP). ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA QUE MANTÉM HIGIDA A PERSECUÇÃO PENAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. VIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. SUPERFATURAMENTO DE PREÇOS. COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO. ULTRATIVIDADE DA NORMA ANTERIOR QUANTO AO PRECEITO SECUNDÁRIO. PROIBIÇÃO DA NOVATIO LEGIS IN PEJUS. REPARAÇÃO DE DANOS ANALISADA PELO JUÍZO CÍVEL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No dia 1º de abril de 2021, foi publicada e entrou em vigor a Lei n. º 14.133/2021, que trata sobre Licitações e Contratos Administrativos. A referida Lei revogou os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e inseriu no Código Penal os art. 337-E a 337-O em relação aos crimes em licitações e contratos administrativos. 2. Embora tenha havido a alteração legislativa, não há que se falar em abolitio criminis de todo o tipo penal, uma vez que as condutas de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em Lei continuam se subsumindo ao novo delito de licitação inserido no art. 337-E do Código Penal, em clara de hipótese de continuidade normativo-típica, cabendo ao julgador analisar o caso concreto. (...). (TJDF; APR 00101.26-46.2014.8.07.0003; Ac. 142.9250; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 09/06/2022; Publ. PJe 14/06/2022).

Ademais, a simples leitura do voto proferido pelo Eminente Relator, demonstra que ao contrário do que alega a defesa do embargante Gildo Dalto, toda a questão relativa à documentação juntada aos autos foi devidamente enfrentada nos autos, como colhe-se do excerto do voto, vejamos:

“
(...) Nesse contexto, muito embora a parte tenha juntado a mencionada carta convite nos embargos de declaração à fl. 8.528, paira o questionamento da razão desse documento não ter sido apresentado durante a instrução processual, nem pelo ora Apelante, nem pelos demais denunciados no processo. Ressalte-se que foi oportunizado ao Apelante a juntada de documentos durante toda a instrução processual, contudo, sem que houvesse qualquer justificativa para a juntada intempestiva, apresentou um documento após a sentença, motivo pelo qual escorreito o entendimento de primeiro grau. Rememore-se que novos documentos podem ser anexados ao processo fora do tempo devido, quando forem referentes a fatos novos ou comprovada a sua inacessibilidade até o momento da contestação, nos termos do Art. 435, do CPC, utilizado por analogia: “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”, aplicável, por analogia, ao processo penal, por força do Art. 3º, do CPP, o que não foi o caso dos autos. Ademais, foi confirmado nos autos, inclusive pela confissão da acusada Lúcia Maria Fontes Gomes, supracitada, de que houve a dispensa da licitação indevidamente, o que resulta na prática do crime previsto no parágrafo único, do Artigo 89, da Lei n° 8.666/93”.

Portanto, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INFRAÇÃO AO ART. 312, C/C O ART. 327, § 1°, E ART. 29, TODOS DO CP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Ressalte-se, por fim, que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer contradição,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.